Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (RECORRENTE), LUCELIA BASTO DE SOUSA - CPF: 773.259.741-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇAS SUPERIORES AO PLANO CONTRATADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que a parte recorrida RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA, alega que contratou em setembro de 2017 o plano: VIVO FIBRA 15 MBPS + ilimitado fixo local - franquia mensal+ ilimitado fixo local - assinatura mensal, no valor de R$ 99,28 (noventa e nove reais e vinte e oito centavos) contudo, tais valores não foram cumpridos.

2.

Aduz que vem sendo cobrada SERVIÇOS DIGITAIS - G4U,DKIDS,ESPN,CN,EI+ SERVIÇOSDIGITAIS II - CR, BJ, ambos totalizando o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), Multa Serviços Digitais TBRA e Juros Serviços Digitais TBRA, que a mesma desconhece.

3.

Em defesa a recorrente não contesta o valor do plano informado pela autora, se ocupando apenas em aduzir que, não se trata de serviços adicionais, mas sim mero detalhamento na conta, e que tais serviços já estão disponibilizados no contrato e plano contratado.

4.

Contudo, em análise as faturas anexadas, verifica-se que, os valores cobrados são superiores ao plano contratado, não comprovando a legalidade das cobranças.

5.

Portanto, comprovado nos autos que a recorrente não cumpriu com o plano ofertado ao autor, devida a restituição dos valores pagos indevidamente, comprovados no importe de

R$ 1.080,40 (um mil e oitenta reais e quarenta centavos)
, não sendo objeto do recurso especificadamente tal condenação material, e sim improcedência da ação ou redução do
quantum
moral.

6.

A respeito dos danos morais, verifico que pelo conjunto probatório, que
não houve a inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos ao crédito, ou qualquer outra situação vexatória que pudesse ensejar a concessão da indenização, vez que, se trata a presente demanda, apenas de um inadimplemento contratual e cobrança indevida não exteriorizada a terceiros
.

7.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser
retirada a condenação em danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que o a parte recorrida, alega que contratou em setembro de 2017 o plano: VIVO FIBRA 15 MBPS + ILIMITADO FIXO LOCAL - FRANQUIA MENSAL+ ILIMITADO FIXO LOCAL - ASSINATURA MENSAL, no valor de R$ 99,28 (noventa e nove reais e vinte e oito centavos) contudo, tais valores não foram cumpridos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando a empresa reclamada a declarar indevido os descontos realizados na fatura da Reclamante, relativos aos serviços impugnados, determinando o imediato cancelamento do mesmo, restituir a Reclamante a quantia de R$ 1.080,40 (um mil e oitenta reais e quarenta centavos), e danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três reais), tornando ainda definitiva a liminar deferida.

Inconformada, a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para improcedência ou redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020